Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711784-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANGEL PORTELA NEVES AGRAVADO: AVG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O A decisão agravada versa sobre impugnação em que se alegou nulidade da citação, bem como impenhorabilidade de quantias constritas por bloqueio via Sisbajud. Assim, ante a possível supressão de instância quanto à alegação de excesso de execução, intime-se o agravante para justificar o cabimento do recurso nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator